Tribunal: TJDFT
Processo: 0720488-68.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0720488-68.2021.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DAVID SILVEIRA SANTOS, BANCO DO BRASIL S/A APELADO: BANCO DO BRASIL S/A, DAVID SILVEIRA SANTOS D E S P A C H O Vistos, etc. Em homenagem ao princípio da não-surpresa (CPC, art. 9o) e do efetivo contraditório (CPC, art. 10 e etc.), intimem-se os Apelantes DAVID SILVEIRA SANTOS e BANCO DO BRASIL S.A., para, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifestarem acerca de eventual intempestividade da apelação interposta pela instituição financeira, considerando para tanto as informações constantes da certidão de ID 38669019. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 11 de outubro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator